Tribunal: TJSP
Processo: 0018362-12.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato contra idoso – Sentença condenatória – pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória e afastamento da causa de aumento.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que contava com 68 anos de idade à época dos fatos. Apelante que negou a prática do delito. Negativa que

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato contra idoso – Sentença condenatória – pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória e afastamento da causa de aumento.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que contava com 68 anos de idade à época dos fatos. Apelante que negou a prática do delito. Negativa que não prospera. Vítima que, induzida a erro, realizou depositou R$ 750,00 na conta da apelante. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação que é de rigor - ofendido que contava com mais de 60 anos ao tempo do ocorrido – incidência do art. 171, § 4o, do Código Penal.
Dosimetria das penas – Na primeira fase, deve ser fixada a pena do caput, do art. 171, do Código Penal, uma vez que a circunstância prevista no § 4o do mesmo artigo deve ser valorada somente na última fase da dosimetria – correção de erro material, de ofício – Na segunda fase, atenuante da menoridade relativa que não reduz a pena aquém do mínimo (Súmula 231, do C. STJ). Na fase derradeira, incidência da causa de aumento do artigo 171, §4o, do Código Penal.
Regime inicial aberto e substituição da pena mantidos.
Recurso improvido, com correção, de ofício, de erro material, sem reflexos na pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018362-12.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JULIA MARIA FERREIRA SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e, de ofício, corrige-se o erro material, sem reflexos na pena, mantida, no mais,
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
2
Voto no 11.343
Apelação no 0018362-12.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos 2a Vara Criminal
Apelante: Julia Maria Ferreira Siqueira
Corré: Talita Cristina da Silva (condenada não recorreu)
Apelação criminal
Estelionato contra idoso
Sentença
condenatória
pena privativa de liberdade substituída por
restritiva de direito.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória e afastamento da causa de aumento.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que contava com 68
anos de idade à época dos fatos. Apelante que negou a prática do
delito. Negativa que não prospera. Vítima que, induzida a erro,
realizou depositou R$ 750,00 na conta da apelante. Provas
francamente incriminadoras. Manutenção da condenação que é de
rigor - ofendido que contava com mais de 60 anos ao tempo do
ocorrido incidência do art. 171, § 4o, do Código Penal.
Dosimetria das penas Na primeira fase, deve ser fixada a pena do
caput, do art. 171, do Código Penal, uma vez que a circunstância
prevista no § 4o do mesmo artigo deve ser valorada somente na
última fase da dosimetria correção de erro material, de ofício
Na segunda fase, atenuante da menoridade relativa que não reduz a
pena aquém do mínimo (Súmula 231, do C. STJ). Na fase
derradeira, incidência da causa de aumento do artigo 171, §4o, do
Código Penal.
Regime inicial aberto e substituição da pena mantidos.
Recurso improvido, com correção, de ofício, de erro material, sem
reflexos na pena.
Aos relatórios das r. sentenças de fls. 222/2271 e 288/2932,
prolatadas pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Brenno Gimenes Cesca, ora adotados, acrescento
que Talita Cristina da Silva e Julia Maria Ferreira Siqueira foram condenadas às pena de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, no
piso legal, como incursas no artigo 171, §4o, do Código Penal.
As penas privativas de liberdade foram substituídas por uma
1 Fls. 228: Publicada em 14/05/2019 transitada em julgado (cf. certidão de fls. 243).
2 Fls. 296: Publicada em 01/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
3
pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Não houve recurso do Ministério Público (fls. 243 e 305)
ou da acusada Talita (fls. 243).
Inconformada, recorreu a acusada Julia Maria. Pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a
figura do artigo 171, caput, do Código Penal. (fls. 324/328)
Processados o recurso, com contrarrazões (fls. 324/328), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 340/344).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 26 de abril de 2016, em São
José dos Campos, Julia Maria Ferreira Siqueira3, qualificada a fls. 50/51 e 55, agindo
em concurso e unidade de propósitos com Talita Cristina da Silva4, qualificada a fls. 54,
e com outro indivíduo não identificado, obtiveram, para si, vantagem ilícita no valor de
R$ 750,00, em prejuízo de Francisco Gomes de Lima5, induzido em erro mediante a
utilização do meio fraudulento a seguir descrito.
Segundo se apurou, Talita é titular da linha telefônica (12)
98808-0548 (fls. 41).
No dia dos fatos, pessoa não identificada do sexo masculino,
3 Fls. 52: 19 anos, à época dos fatos, 2o grau completo, convivente.
4 Fls. 57: 26 anos à época dos fatos.
5 Fls. 03: 68 anos na data dos fatos, 1o grau completo, casado, aposentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
4
com o conhecimento e a autorização de Talita, que lhe forneceu o terminal telefônico
citado, aplicou um - golpe na vítima Francisco, induzindo-a em erro mediante fraude e dela
obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Em resumo,
o agente do crime, inicialmente, telefonou para a irmã da vítima, de nome Carmelita, e,
apresentando-se como um sobrinho chamado “Lucas”, disse que se envolvera num acidente
de trânsito com outro veículo e que necessitava ser buscado próximo à Concessionária
Capricho.
Como Carmelita não teve condições de atender à solicitação
do agente do crime, informou-lhe o número do telefone de seu irmão Francisco, para quem
ele ligou, novamente se apresentou como o sobrinho “Lucas”, relatou que não poderia falar
em razão de um ferimento na boca e repassou a ligação para “Alan”, o qual alegou que o
cartão de “Lucas” não estava autorizando o pagamento e que seria necessário o depósito de
R$ 1.500,00. A vítima concordou em repassar a metade do valor, recebendo os dados da
conta bancária de “Janaína Monteiro” para realizar o depósito.
Por se recuperar de uma cirurgia, a vítima mandou que sua
filha Regiane efetuasse o depósito na conta daquela pessoa, mas não obteve êxito. Diante
disso, ela telefonou para o n.o (12) 98808-0548 e conversou com “Alan”, que lhe repassou
o número da conta bancária de Julia.
Assim, a denunciada Julia forneceu sua conta da Caixa
Econômica Federal (agência 0351, operação 013, conta 60165-0), situada nesta cidade,
para receber dinheiro proveniente do crime de estelionato.
Induzida em erro e acreditando ajudar seu verdadeiro
sobrinho, a vítima realizou o depósito da quantia de R$ 750,00 na conta de Julia, que sacou
a quantia no mesmo dia com seu cartão de uso pessoal e intransferível (fls. 5 e 17/18).
À Autoridade Policial, enquanto Julia alegou ter emprestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
5
sua conta e seu cartão algumas vezes a “Aline”, que se apoderou do valor nela depositado e
sumiu com seu cartão, Talita afirmou não ser a titular da linha telefônica e já ter sido
indiciada por recebimento de valores indevidos em sua conta respondendo a outros feitos,
inclusive o Processo 791/16, desta 2a Vara (cópias da denúncia a fls. 102/103) (fls.
116/119)
A denúncia foi recebida em 05/12/2017 (fls. 135).
A acusada Julia Maria aceitou proposta de suspensão
condicional do processo, conforme decisão de fls. 190/191. Todavia, deixou de
comparecer ao Cartório e não ressarciu a vítima, descumprindo o acordo que firmara.
(certidão de fls. 261)
Diante disso, o Ministério Público requereu a revogação do
benefício (fls. 266), sendo o processo retomado em relação a Julia Maria. (decisão de fls.
271)
A materialidade delitiva está demonstrada pela Portaria (fls.
02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Recibo de Depósito (fls. 05), Ofício Caixa
Econômica Federal (fls. 17), Extrato de Conta Bancária (fls. 18), Relatório de Ligações
Telefone Celular (fls. 30/35), Dados Cadastrais Tel. Celular (fls. 44), bem como pelas
demais provas produzidas nos autos.
A autoria também é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
Os fatos foram noticiados pela filha da vítima, em boletim de
ocorrência registrado na data dos fatos:
“Comparece a declarante que é filha da vítima, informando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
6
que sua tia Carmelita recebeu uma ligação de alguém se passando por um sobrinho,
dizendo que havia se envolvido em um acidente na Rodovia Pres. Dutra, e que precisava
de alguém para buscá-lo próximo a Capricho Veículo na cidade de Jacareí, e que ele
havia entrado em um acordo com a outra parte e pagaria a franquia do seguro com seu
cartão de crédito, porém, como a tia não tinha meios de ir buscá-lo, passou o número de
telefone da vítima, que recebeu uma segunda chamada de alguém passando-se por seu
sobrinho, dizendo que devido a um ferimento na boca, não poderia falar e que era pra
vítima conversar com Alan, e este informou que o cartão do sobrinho da vítima não estava
autorizando o pagamento e por este motivo seria necessário efetuar um depósito no valor
de R$ 1.500,00, como a vítima não tinha esse valor, solicitou a metade, pois o restante seu
sobrinho pagaria o débito quando o carro saísse do conserto. Como a vítima está se
recuperando de uma cirurgia, pediu que a declarante efetuasse o depósito na conta
passada: Caixa Econômica Federal, agência 3013 OP 013 Poupança 23244-1, em nome
de Janaína Monteiro, porém ao tentar depositar, não conseguiu, então a declarante ligou
no número (12) 98808-0548, que seria de Alan e informou que não estava conseguindo
depositar, então “Alan” passou um novo número de conta da Caixa Ag. 0351 OP C/P
60165-0, em nome de Julia Maria Ferreira, e depositou o valor de R$ 750,00, conforme
cópia do comprovante. Desconfiados de que teriam sido vítimas de um golpe, fizeram
contato com seu sobrinho Lucas, que teria se acidentado, e Lucas negou todo o fato.
Diante dos fatos, como seu pai não pode vir até esta Unidade Policial, a declarante veio
registrar o ocorrido.” (fls. 03/04)
Ouvida na fase Policial, a acusada Julia Maria Ferreira
Siqueira respondeu: “emprestava sua conta para uma amiga de prenome Aline Silva, que
morava no Biquirinha, e depois de emprestar sua conta a ela algumas vezes, Aline sumiu
com seu cartão, depois que ela se apoderou dos valores que haviam sido depositados em
sua conta. Não sabe como achar Aline, e sua conta era usada para recebimento de pensão
alimentícia, e atualmente está bloqueada porque a Caixa disse que “tinha problemas”
com a conta. Recebe meio salário mínimo de pensão de seu ex-marido, que está
desempregado, e com quem tem um filho. Atualmente mora com Ariel Diniz Castro Santos,
que era auxiliar de cozinha no Sesc, e também está desempregado, e com quem tem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
7
filho, e que já foi preso por porte de drogas. Sua casa é alugada, e recebe também bolsa
família” (fls. 53/54)
Na fase inquisitiva, a acusada Talita Cristina da Silva
declarou que: “toma conhecimento dos fatos aqui apurados, informando que a linha
telefônica 12-98808/0548 em seu nome, com data de ativação em 13/04/2016 e
desativação em 26/11/2016, informa que não tem conhecimento de como esta linha está
sem seu nome. Sabe informar que para habilitar uma linha telefônica móvel basta dar um
telefonema a operadora e cadastrar um CPF. Que já foi indiciada por estelionato porque
sua conta corrente foi usada de forma indevida, por desconhecidos, para abrigar dinheiro
proveniente de crime, bem como foi ouvida em outras oportunidades sobre linha telefônica
em seu nome, sem que a declarante as tenha habilitado. Não conhece Júlia Maria Ferreira
Siqueira.” (fls. 57)
Em representação pela obtenção de dados de movimentação
bancária acostada às fls. 65/66, a Autoridade Policial pontuou:
“Foram identificados e se manifestaram o proprietário da
linha telefônica usada para contato com a vítima, Talita Cristina da Silva, assim como o
beneficiário da conta que recebeu o dinheiro da vítima, Júlia Maria Ferreira Siqueira.
Talita Cristina da Silva tem diversos registros de
envolvimento em crimes de mesma natureza, ora tendo a conta bancária beneficiada com
o valor auferido com o golpe, ora sendo a proprietária da linha telefônica usada no
contato com a vítima, como no caso tem tela. Foi indiciada em diversos Inquéritos
Policiais, tanto nesta como em outras Unidades Policiais.
Júlia Maria Ferreira Siqueira teve a conta bancária
beneficiada com o valor subtraído da vítima, e alegou ter emprestado conta e cartão para
uma amiga, que, como todos aqui ouvidos em situação semelhante, não soube apontar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
8
qualificação nem como possa ser encontrada. Disse que sua conta foi bloqueada pela
Caixa por “apresentar problemas”. (...)” (fls. 65/66)
Interrogada em Juízo, a ré Julia Maria negou a prática
delitiva. Disse que no ano de 2016 emprestou a conta bancária para uma amiga (da qual,
convenientemente, só conhece o primeiro nome), sua vizinha à época. A interroganda
estava grávida e nesta conta bancária recebia valores de pensão alimentícia de seus filhos.
A referida amiga pediu a conta emprestada, dizendo que precisava “depositar um
dinheiro”. Concordou com o empréstimo da conta, fornecendo o cartão à referida pessoa,
que, posteriormente, devolveu o cartão à interroganda. No final do ano de 2017, tomou
conhecimento dos fatos aqui tratados. Indagada da qualificação da “amiga”, respondeu que
esta se chama Aline e era vizinha da interroganda. Não sabe, contudo, o nome completo de
tal pessoa. Aline se mudou e a interroganda “continuou sua vida, normal”. Não conhece a
corré Talita. “Como essa conta eu recebia minha pensão tudo certinho, eu falei pode usar,
mas só devolve meu cartão”. (mídia nos autos)
Em seu interrogatório judicial, a acusada Talita declarou não
ter emprestado seu telefone (para a prática do crime). Ficou sabendo “desses números” (de
telefone) quando a Polícia foi até à casa da acusada, chamá-la para prestar esclarecimentos.
Foram cadastrados 04 chips no CPF da interroganda. Ao depor na Delegacia, não sabia
como haviam usado o seu (da acusada) número de CPF. “Anderson” lhe pedira o número
do CPF para fazer a transferência do dinheiro da venda de um carro. Forneceu o número do
documento a Anderson. Descobriu o nome completo de Anderson, o qual se chama
Anderson Carneiro e está preso no CDP de São José no Raio 1. Não forneceu o número de
seu (da interroganda) CPF para Anderson aplicar golpes, mas sim, para fazer a
transferência do dinheiro. Foi chamada quatro vezes na Delegacia. “Ele (referindo-se a
Anderson) usou meu CPF cadastrando chip”. Ligou nas operadoras de telefonia celular a
fim de consultar e cancelar linhas cadastradas em seu (da interroganda) nome. Algumas já
tinha sido canceladas pela própria operadora, outras foram desativadas a pedido da
interroganda. Somente tomou conhecimento dos problemas envolvendo o seu documento
quando foi chamada na Delegacia. Não tinha noção de quem poderia ter usado o número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
9
seu (da interroganda) documento, pois muitas pessoas frequentam sua casa. Anderson
morou na casa da interroganda “por uns dias”, junto da esposa e filhos deste. “Depois ele
pegou e sumiu”. Indagada se Anderson estava morando na casa da interroganda em
dezembro de 2015, período em que se deram fatos tratados por outro processo criminal a
que ela responde, disse não saber. Perguntada se Anderson morava no local de aluguel,
respondeu que não, que ele era amigo de um amigo da interroganda, e que, por não ter para
onde ir com a mulher e filhos, ficou “um tempo”, “uns quatro meses”, na casa da
interroganda. Não se lembra do período em que Anderson morou na casa sua (da
interroganda) casa. Questionada sobre o “golpe de 27 de dezembro”, e sobre o fato de ter
sido utilizada, nesta ocasião, a conta bancária da interroganda, respondeu que “esse
negócio da conta eu nunca soube que era golpe”. (mídia nos autos)
Em Juízo, o ofendido Francisco Gomes de Lima disse que, na
data dos fatos, telefonaram para sua cunhada (do depoente), passando-se por um sobrinho.
Tal pessoa solicitou R$ 1.500,00 para pagar a franquia do seguro de um carro, pois o
“sobrinho” [do depoente] havia se envolvido em um acidente de trânsito. A cunhada [do
depoente], por não dispor de tal quantia, passou o contato do ofendido ao interlocutor. No
mesmo instante, a cunhada [do ofendido] lhe telefonou, informando da situação que teria
ocorrido com o seu “sobrinho” . Passado algum tempo, recebeu a ligação com a mesma
versão passada à cunhada deste há pouco. Disse ao homem com quem conversava que não
tinha essa quantia. A voz ao telefone se assemelhava à do seu sobrinho [do ofendido]. O
interlocutor solicitou, então, a transferência de metade do valor, ficando o restante para
quando da retirada do veículo do conserto. [O ofendido] pegou uma quantia emprestada e
conseguiu reunir os R$ 750,00 solicitados. A sua filha [do depoente], em uma casa lotérica,
tentou depositar o valor na conta informada na ligação, contudo, não obteve êxito. [O
ofendido] telefonou para a pessoa que lhe passara os dados bancários e o informou do
problema, ao que tal pessoa forneceu o número de outra conta. A sua filha [do ofendido]
retornou à lotérica e conseguiu efetuar o depósito. Telefonaram novamente para o
“sobrinho”, informando do depósito, tendo o interlocutor respondido que retornaria a
ligação em vinte minutos, para que fossem buscá-lo na “Capricho” em Jacareí. Diante da
demora do “sobrinho” para retornar à ligação, [o ofendido] tentou novo contato no número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
10
que lhe telefonara, contudo, não obteve mais resposta. Sofreu prejuízo de R$ 750,00. Trata-
se de um valor alto para sua pessoa, pois não tinha essa condição financeira. Tanto o era,
que teve que pedir emprestada a quantia, a fim de poder ajudar a pessoa que pensava se
tratar de um familiar seu. É aposentado, recebendo um salário mínimo. (mídia nos autos)
Em Juízo, Regiane Morais de Lima, filha do ofendido,
corroborou o relato deste. Acrescentou que, após entrarem em contato com o sobrinho do
ofendido, cujo nome fora utilizado no golpe, todos foram à Delegacia, onde registraram o
boletim de ocorrência, informando o número das contas e o telefone utilizados pelos
criminosos. Foi orientada a comparecer no banco, com a cópia do boletim de ocorrência, a
fim de solicitar o bloqueio do valor, contudo, foi informada na agência que o dinheiro já
tinha sido sacado. (mídia nos autos)
Em que pesem os esforços da Defesa, é evidente o
cometimento do delito pela apelante, diante do conjunto probatório constante dos autos.
Os elementos probatórios são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, de modo que não há que se
falar em absolvição por insuficiência probatória.
Há de se ressaltar, primeiramente, a alteração da versão
apresentada pela apelante em Juízo. Na Delegacia, a acusada Julia disse ter emprestado
“algumas vezes” o cartão para a tal Aline, que, por sua vez, “sumiu” com o cartão, bem
como apoderou-se de valores da conta da acusada. Em Juízo, afirmou que, após o único
“empréstimo da conta” a Aline, esta lhe restituiu o cartão bancário e que de nada
suspeitou, até ser chamada a depor na Delegacia.
Em Juízo, Julia afirmou que só tomou conhecimento de que
sua conta fora utilizada para o depósito do valor proveniente do crime no final do ano de
2017, ao ser chamada na Delegacia. Ocorre que, ao ser ouvida na fase Policial, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
11
15/03/2017, a acusada declarou que, àquela altura, a conta bancária em questão estava
bloqueada pela Caixa Econômica Federal, pois “tinha problemas”.
Em resposta à requisição judicial, a Caixa Econômica Federal
informou que a conta da acusada Julia Maria foi encerrada em 31/01/2017. (fls. 72)
De toda sorte, as versões apresentadas pela ré Julia não se
sustentam diante do conjunto das provas. Não é crível que a acusada forneceria o cartão e
senha da conta em que, segunda a própria acusada, eram depositados os valores de pensão
alimentícia de seus filhos para uma pessoa da qual sequer sabe o nome completo.
Também não merece prosperar o pleito da Defesa pelo
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 171, §4o, do Código Penal.
O ofendido contava, à época dos fatos, com 68 anos de idade
(cf. fls. 03). A alegação de que a acusada desconhecia a idade da vítima não é suficiente
para o afastamento da causa de aumento.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“(...) De outro lado, a alegação da defesa de que a ré
desconhecia a idade da vítima não se sustenta. É cediço que esse tipo de golpe, em regra, é
dirigido à pessoas idosas. Tanto assim, que, atento a isso, o legislador, por meio da Lei
13.228 de 2015, incluiu a majorante do §4o, justamente para desestimular a prática de
estelionato contra idoso. Ademais, no mínimo, em razão da forma de proceder delitiva,
assumiu o risco de atentar contra o patrimônio de um idoso, pelo que, a sanção deve ser
dobrada, restando como definitiva 2 anos de reclusão, além do pagamento de 20 dias-
multa. (...)” (Apelação 0010639-27.2017.8.26.0602, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1a Câmara
de Direito Criminal, data do julgamento: 07/07/2020)
Neste ponto, bem argumentou a D. Procuradoria de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
12
“A qualificadora do crime cometido contra idoso,
diferentemente do que pretende a n. Defesa, restou configurada. Ao ver desta
Procuradoria de Justiça, trata-se de qualificadora que independe do prévio conhecimento
da condição de idoso da vítima para que seja aplicada.
De fato, trata-se de circunstância que não só denota maior
vulnerabilidade da vítima, como também facilita a execução e sucesso da empreitada
criminosa, de forma a justificar a maior reprovabilidade da conduta de MARIA JULIA.”
Assim, evidenciada a conduta e o dolo da apelante, de rigor a
manutenção de sua condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, entendendo não haver circunstâncias desabonadoras à ré, a r. sentença
aplicou a pena-base no seu patamar mínimo, em 02 anos de reclusão, mais 20 dias-multa,
para o crime de estelionato contra idoso.
Há, contudo, equívoco na fixação da pena-base, uma vez que
a causa de aumento trazida no art. 171, § 4o, do Código Penal, deve ser valorada apenas na
última fase de fixação da pena. Assim, de ofício, corrige-se o erro material, para fixar a
pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, que não tem o condão de
reduzir a pena, eis que fixada no mínimo legal.
Na derradeira etapa, incide a causa de aumento prevista no
art. 171, § 4o, do Código Penal, por ser a vítima idosa. Assim, dobra-se a pena, resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018362-12.2016.8.26.0577 -Voto no 11.343
13
02 anos de reclusão, mais 20 dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena
restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, mais o pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi fixado o regime inicial aberto em caso de
descumprimento, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo e,
de ofício, corrige-se o erro material, sem reflexos na pena, mantida, no mais, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora